Tribunal: CARF
Processo: 13706.006822/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006822/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.957 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CELSO CÂMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. DISCRIMINAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS. SUPERAÇÃO DO VÍCIO FORMAL.
Superado o vício formal identificado pela autoridade lançadora e confirmado
pelo órgão de origem, com a apresentação de documentos idôneos, deve-se
restabelecer as deduções pleiteadas e efetivamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência do procedimento de Revisão da Declaração de Ajuste Anual referente
ao Exercício de 2006 – Ano-Calendário 2005, a Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização no Rio de Janeiro – DEFIS/RJ emitiu a Notificação de Lançamento de
fls. 07/11, em decorrência de Glosa do valor de R$ 15.989,08, pelos seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006822/2008-64
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006822/2008-64

· Pagamentos feitos à UNIMED Rio, de R$ 8.252,03, e à UNIMED Petrópolis, de R$
6.439,58, não podem ser aceitos porque nos comprovantes apresentados não há
discriminação de cada um dos segurados do plano de saúde e seus valores
correspondentes.
· Pagamentos efetuados à Nobel Biocare de R$ 1.297,47 também não podem ser
admitidos porque não integram a conta emitida por profissional ou estabelecimento
hospitalar.
2. Através do Demonstrativo de Apuração do Imposto devido, fls. 10, ora reproduzido,
constata-se que o contribuinte após a Revisão ficou com Saldo de Imposto a
Restituir no valor de R$ 755,35.

Da Impugnação
3. Inconformado, o contribuinte, que tomou ciência da Notificação de Lançamento em
13/08/2008, fls. 29, apresentou impugnação de fls. 03, em 01/09/2008, na qual informa
que remete os documentos comprobatórios de despesas médicas efetuadas por ele, no
ano de 2005, na UNIMED – RJ e UNIMED – Petrópolis e elabora demonstrativo de
apuração do imposto que entende correto.
3.1. Junta à Impugnação, fls. 13/15, Correspondência da Unimed Petrópolis e às fls.
17/19, Correspondência da Unimed – Rio, documentos que especificam os valores que
pagou pelo plano de saúde em seu benefício.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi transferida para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB
04/2012, de 03/01/2012.
5. É o relatório.
6. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
7. O contribuinte insurge-se apenas contra a glosa de dedução de valores pagos à
UNIMED Rio de Janeiro e UNIMED – Petrópolis, afirmando que comprova as despesas
médicas por ele efetuadas no ano de 2005, conforme segue:
UNIMED Petrópolis
Jan/2005....................................................262,07
Fev/Dez – 256,75 X 11 meses................2.824,25
Total........................................................3.086,32
UNIMED Rio
Jan/2005....................................................268,67
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006822/2008-64

Fev/Dez/2005 – 303,38 x 11 meses.......3.337,18
Total......................................................3.605,87
TOTAL.......................................................................6.692,19
8. E, logo em seguida, efetua o novo demonstrativo de apuração do imposto que entende
devido, chegando ao valor a restituir de R$ 1.840,35.
9. A dedução de despesas médicas é tratada no art. 8o, inciso II, alínea “a”; § 2o da Lei
no 9.250/95; no “caput” do artigo 73, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto 3000/99; e
no artigo 46 da Instrução Normativa SRF 15/2001, que estabelecem:
Lei 9250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
...
Instrução Normativa SRF 15/2001
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
... (grifei)
10. Analisando os documentos de fls. 13/19 que acompanham a impugnação, é possível
verificar que os mesmos identificam os beneficiários do plano e demonstram os valores
que o Impugnante afirma terem sido pagos em seu benefício. No entanto, são
documentos sem assinatura, sendo que o da UNIMED Rio é uma correspondência
endereçada ao contribuinte, sem identificar o CNPJ da mesma.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006822/2008-64

11. Logo, entendo que tais documentos NÃO atendem aos requisitos da legislação para
provar a favor do contribuinte.
12. Isto posto, mantenho a glosa de Pagamentos feitos a UNIMED Rio no valor de
R$ 8.252,03 e a UNIMED Petrópolis no valor de R$ 6.439,58.
13. Quanto as glosa de Pagamento efetuado à Nobel Biocare no valor de R$ 1.297,47, o
contribuinte não se manifestou e não juntou à Impugnação qualquer elemento que
mostrasse a improcedência das mesmas.
14. Logo, nos termos do art. 17, do Decreto 70.235/1972, constitue matéria não
impugnada, razão pela qual, não cabe recurso para discutir tal matéria.
15. Isto posto, REJEITO AS RAZÕES APRESENTADAS na Impugnação e
MANTENHO A GLOSA de despesas médicas no valor de R$ 15.989,08, e
MANTENHO o Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 755,35, que já tinha
sido restituído pela DEFIS, nos termos da Notificação de Lançamento.
16. É o meu voto
Rio de janeiro, 25 de janeiro de 2012.
Assinado Digitalmente por
Priscila S. de Araújo
AFRFB - matrícula no 877439
Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parcela que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula o
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das deduções de despesas médicas que não foram devi-damente
comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha, por sua vez, todos os
requisitos estabelecidos pela legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006822/2008-64

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos apresentados atendem aos requisitos legais, para reconhecimento do
direito à dedução pleiteada.
No caso em exame, o recorrente apresenta dois Informes Analíticos de
Pagamentos, para ano de 2006, emitidos por Unimed Petrópolis Cooperativa de Trabalho
Médico (fls. 55-56) e por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
(fls. 57).
Ambos os documentos discriminam os pagamentos por beneficiário, de modo a
atender ao requisito observado pelo acórdão-recorrido.
Superado o vício formal, devem as deduções serem restabelecidas, à exata razão
dos valores constantes nos documentos de fls 55-57, porém limitados à quantia declarada na
DAA.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer as deduções relativas ao custeio dos planos de saúde do sujeito passivo e da
respectiva cônjuge, à exata razão dos valores constantes nos documentos de fls 55-57, porém
limitados à quantia declarada na DAA.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original